Tribunal: CARF
Processo: 10980.721540/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10980.721540/2010­78
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.683 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de março de 2020
Matéria
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
CENTRO EVANGELICO DE CURITIBA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
EXERCÍCIO 2010
A entrega em atraso da Declaração Simplificada de Inatividade enseja a
cobrança da multa prevista na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva..

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 01­34.520, da 4a Turma
da DRJ/BEL, que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento que exigiu o crédito tributário, relativamente a multa pelo atraso na
entrega da Declaração Simplificada de Inatividade, relativa ao ano­calendário 2009.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721540/2010-78
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
A ora recorrente alegou que não houve nenhuma movimentação patrimonial
ou financeira, durante o ano­calendário de 2009 e entende que as pessoas jurídicas inativas
estariam dispensadas da entrega da DIPJ.
Defende que a multa impugnada incide sobre o imposto de renda da pessoa
jurídica e, por não ter auferido nenhuma receita durante o período em questão e,
conseqüentemente, não ter pago imposto de renda, não caberia a aplicação da multa em
questão.
A DRJ, em seu voto, manteve o lançamento sob o fundamento de
que todas as pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas
no país, estejam ou não sujeitas ao pagamento do imposto de
renda, são obrigadas a apresentar a Declaração Integrada de
Informações Econômico­Fiscais (DIPJ), com base no art. 7o, §3o,
inc. I, da Lei no 10.426/02 que determina que, nos casos de
pessoas jurídicas inativas, deve ser cobrado o valor mínimo de
R$ 200,00.
Verifica­se que, nesse caso especificamente, a multa não incide
sobre o imposto de renda informado em DIPJ, até porque a
pessoa jurídica que não tenha efetuado qualquer atividade
operacional ou não operacional, patrimonial ou financeira não
teria imposto de renda a declarar no período correspondente,
motivo pelo qual foi estabelecido um valor mínimo para esse
caso.
A recorrente foi cientificada da decisão em 31/08/2017 e apresentou o seu
recurso voluntário em 1/09/2017 (fl 25).

Voto
Conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente argumenta que:
· o Centro Evangélico só trabalha com voluntários, num programa de
alfabetização, não recebendo nenhum recurso financeiro;
· que foi dispensado de apresentar a declaração a partir do ano­
calendário de 2015; e
· requer o perdão da multa e o arquivamento do processo.
O CARF não tem competência para dar remissão ou perdão de penalidades,
cabendo­lhe apenas julgar os recursos apresentados à luz da legislação vigente à época da
ocorrência da infração.
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721540/2010­78
Acórdão n.o 1001­001.683
S1­C0T1
Fl. 3

3
Consequentemente, entendo não assistir razão à recorrente pelas razões
expostas pela DRJ, nada tendo a acrescentar.
Portanto, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital